Tribunal: TJSP
Processo: 1003026-19.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Apelação. Demanda de cobrança de saldo devedor de contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Decisão modificada. Autor que não se desincumbiu dO ÔNUS DE PROVAR o fato constitutivo de seu direito. Inteligência da norma contida no art. 373, I, do C.P.C. ausência de prova a respeito das condições específicas da contratação. instrumento contratual juntado aos autos que

Ementa:
Apelação. Demanda de cobrança de saldo devedor de contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Decisão modificada. Autor que não se desincumbiu dO ÔNUS DE PROVAR o fato constitutivo de seu direito. Inteligência da norma contida no art. 373, I, do C.P.C. ausência de prova a respeito das condições específicas da contratação. instrumento contratual juntado aos autos que não está assinado pelo devedor. demanda julgada improcedente. inversão dos encargos de sucumbência determinada. Recurso provido.